Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706634-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE CAMPOS CAVALCANTE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denise Campos Cavalcante Andrade contra a decisão proferida em sede cumprimento individual de sentença coletiva que condicionou o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 (id 225840827 dos autos originários). A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados pela agravante para desconstituir a decisão agravada não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator